Tribunal: TJDFT
Processo: 0031164-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031164-23.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDOS: CAIO JÚLIO DE SOUSA TELES, HEIDE ERIKA PAIVA DE MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL ESPECÍFICA PARA O CASO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. APLICABILIDADE. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PACTUADA UNICAMENTE EM FAVOR DA PROMITENTE COMPRADORA. NÃO CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PRESTADO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a responsabilidade da promitente vendedora não pode ser afastada em razão da ocorrência de excesso de chuvas, porquanto tal fato não caracteriza motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente. 2. Restando incontroversa a inadimplência da construtora em face do atraso na entrega do imóvel, mostra-se correta a aplicação de cláusula penal para esta hipótese. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.614.721-DF, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, embora tenha reconhecido a possibilidade de inversão, em favor do promitente comprador, da cláusula penal fixada para o caso de atraso no pagamento das parcelas do financiamento, deixou assentado que não é cabível a cumulação da aludida penalidade com a indenização por lucros cessantes. 4. Havendo previsão de incidência de multa especificamente para o caso de atraso na entrega do imóvel, não há razão para que seja invertida a multa prevista para o caso de atraso no pagamento das parcelas pactuadas. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1599511/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que deve ser considerada válida a “cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. 6. Evidenciada a aproximação das partes contratantes em virtude da atuação do corretor, não há como ser determinada a restituição da comissão de corretagem paga pelo adquirente da unidade imobiliária mediante anuência expressa. 7. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 393 do Código Civil, sustentando, em suma, que o atraso para a entrega da obra decorreu de caso fortuito/força maior. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID Num. 27403703 - Pág. 7) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 393 do Código Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que não restou configurado caso fortuito/força maior no caso em exame é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017